Tribunal: TJMT
Processo: 0009870-19.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0009870-19.2016.8.11.0037
APELANTE: BANCO BRADESCO SA
APELADO: MARILENE CASTANHEIRO, ELANE SILVA SOUSA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Não se conhece de Recurso quando sua motivação é completamente dissociada dos fundamentos da sentença, o que inviabiliza o contraditório e o efetivo provimento jurisdicional.
Apelação Cível interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Material e Dano Moral c/c Obrigação de Fazer, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$27.500,00 por danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais (art.406 do CC) a contar do débito em conta bancária (art. 397), bem como indeferir os danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambos os demandantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios de forma equânime, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação para o advogado da parte autora e 10% sobre o proveito econômico obtido para o causídico do requerido.
O apelante alega que não houve falha na prestação do serviço e que inexistiu ato ilícito. Diz que ficou caracterizada a excludente da responsabilidade dos prestadores de serviço, hipótese prevista no parágrafo 3o do artigo 14 do CDC, uma vez que a parte autora entregava seu cartão para terceiros.
Alega que nesses casos o STJ tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
Alternativamente, se mantido o entendimento do Juízo a quo, pleiteia a redução da importância fixada como indenização.
Contrarrazões no id 131470698-pág. 01/08.
É o relatório.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal reconhecida de ofício
As apeladas ingressaram em juízo contra o apelante e o Departamento Nacional de Trânsito-DETRAN, alegando que venderam o veículo VW/GOLF 1.6. SPORTLINE, ANO/MODELO 2008/2009, placa EFC93/91/GO, renavam 00130110647, de propriedade da primeira apelada, através de contato telefônico por comprador que teve acesso ao anúncio de venda postado em rede social.
Diz que ficou pactuado que o pagamento seria depositado na conta bancária da segunda apelada, no valor de R$27.500,00 e após certificação de disponibilidade do dinheiro em conta bancária, Marilene assinou e reconheceu firma do recibo de transferência, entregando o veículo ao comprador.
Entretanto, na semana seguinte, foi informada pelo funcionário do apelante que o pagamento havia sido efetuado em cheque, devolvido por se tratar de cheque roubado. Afirmam que tentaram contato com o comprador, mas a linha telefônica já estava desligada.
Assinalaram que foram induzidas a erro pelo sistema bancário, pois não havia nenhuma informação sobre a forma do depósito, apenas o registro do saldo positivo.
A autarquia estadual foi excluída da lide.
Não houve audiência de instrução e julgamento, pois, apesar de intimadas, a parte autora manifestou desinteresse na produção de outras provas e o requerido não se manifestou.
O extrato da conta bancária da apelada Elane Silva Sousa (id 131470680-pág. 33) comprova o crédito por meio de depósito no auto atendimento no valor de R$27.500,00 em 06/09/2016, e a devolução do cheque apenas em 09/06/2016, não havendo qualquer alerta à consumidora sobre a não disponibilidade do dinheiro.
Observa-se que o apelante limitou-se a dizer que não houve falha na prestação do serviço e que inexistiu ato ilícito. Que ficou caracterizada a excludente da responsabilidade dos prestadores de serviço, hipótese prevista no parágrafo 3o do artigo 14 do CDC, uma vez que a parte autora entregava seu cartão para terceiros e que nesses casos o STJ tem afastado a responsabilidade da instituição financeira sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
Houve uma confusão por parte do recorrente em relação à matéria tratada na lide e para recebimento do apelo é necessário que das razões do Recurso constem os elementos factuais e os fundamentos que lhe servem de suporte sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional.
Para ilustrar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)
1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgRg no AREsp 1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 21/02/2020).
E mais:
REsp 665779/SP;
REsp 453251 RS;
REsp 591989 MG;
REsp 657738 SP;
REsp 1519935 AL;
AgRg no AREsp 1.422.004/SP;
AgRg no AREsp 1.318.569/SE.
Deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).
Ainda:
AP 1005849-78.2018.8.11.0015;
AP 1001607-32.2020.8.11.0007;
AP 1003912-44.2019.8.11.0000;
AP 0018368-49.2015.8.11.0002.
Isso posto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 20% sobre o valor da condenação, a favor do advogado da autora/apelada.